Tribunal: TJDFT
Processo: 0735677-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO. INSCRIÇÃO DE LOTES EM NOME DE EX-PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ADQUIRENTE A QUEM NÃO SE IMPUTA QUALQUER ATO ILÍCITO.
I. É parte ilegítima para demanda que tem por objeto transferência de lotes junto ao cadastro imobiliário do Distrito Federal e indenização de perdas e danos, ajuizada pelos proprietários anteriores do imóvel, o comprador ao qual não se atribui o parcelamento irregular do terreno e a venda dos lotes que teriam provocado os prejuízos.
II. Agravo de Instrumento desprovido.